Tribunal: TCU
Processo: 009.196/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2447/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno desta Corte e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em conceder registro aos atos constantes do processo a seguir relacionado, bem como realizar as determinações indicadas no 1.7, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.196/2026-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Danielle Agiova Rios (XXX.345.297-XX); Isaura Maria do Nascimento Souza (XXX.636.491-XX); Lenir Goncalves dos Santos (XXX.459.287-XX); Luciane Saboia Dantas (XXX.095.247-XX); Maria Sonia Peres de Paula (XXX.819.807-XX); Simone Bastos Monteiro (XXX.515.561-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar ao Comando da Aeronáutica que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) do (s) beneficiário (s) dos atos 31851/2024, 38195/2024 e 35009/2024, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 2o Tenente, 3o Sargento e 1o Tenente, respectivamente, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU. 1.7.2. Determinar ao Comando da Aeronáutica que, uma vez desconstituída a Ação Judicial que assegura, presentemente, o pagamento da pensão militar a LENIR GONCALVES DOS SANTOS, adote as medidas administrativas necessárias à regularização do seu pagamento, promovendo, ainda, a reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001, caso a decisão judicial definitiva não venha a dispor de modo contrário.